Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Vistos. Verifica-se a atuação do Ministério Público nos autos de origem, dada a relevância da matéria discutida naqueles autos, razão pela qual abro vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Publique-se.